Tribunal: TJPA
Processo: 0003098-92.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003098-92.2008.8.14.0051

APELANTE: DISTRIBUIDORA CERPA DO TAPAJOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA CERPA DO TAPAJOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO. RESPONSABILIZAÇÃO DO SUBSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. REDUÇÃO DE MULTA SEM PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis

contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a validade de autos de infração lavrados para cobrança de ICMS incidente sobre frete em operações submetidas ao regime de substituição tributária, mas reduziu a margem de valor agregado aplicada e a multa para 10% do crédito tributário.

2.

A contribuinte sustenta a nulidade dos autos de infração. Alega ilegitimidade para responder pela diferença de ICMS incidente sobre o frete. Afirma duplicidade de autuações e decadência do direito de lançar.

3.

O ente estadual sustenta julgamento ultra petita. Alega ausência de pedido de redução da multa na petição inicial. Requer o afastamento desse capítulo da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o lançamento tributário que exige do contribuinte substituído a diferença de ICMS decorrente da não inclusão do frete na base de cálculo do regime de substituição tributária, bem como se houve decadência ou nulidade dos autos de infração; e (ii) saber se a redução judicial da multa, sem pedido expresso da parte autora, configura julgamento
ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição tributária para frente não afasta a vinculação do contribuinte substituído à relação jurídico-tributária. Verificada a ausência de inclusão do frete na base de cálculo do ICMS retido antecipadamente, é legítima a exigência da diferença apurada.

4.

O lançamento decorreu de omissão de elemento integrante da base de cálculo do tributo. Essa circunstância autoriza a constituição do crédito tributário pelo Fisco estadual.

5.

Não há nulidade formal nos autos de infração. O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa.

6.

Não ficou caracterizada duplicidade ilícita de autuações. Cada auto de infração correspondeu a conjunto próprio de documentos fiscais, ainda que referentes à mesma natureza de infração.

7.

Não ocorreu decadência. Tratando-se de lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, I, do CTN. Como os fatos geradores ocorreram em 2002 e os autos foram lavrados em 2003, a constituição do crédito deu-se dentro do prazo legal.

8.

A sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reduzir a multa aplicada sem pedido expresso da autora. O magistrado deve decidir nos limites da demanda e não pode conceder providência não requerida.

9.

Mantêm-se os demais capítulos da sentença, inclusive quanto à validade do lançamento tributário e à revisão da margem de valor agregado, por ausência de impugnação apta a justificar reforma adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação cível da autora conhecida e desprovida. Apelação cível do Estado conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar o capítulo da sentença que reduziu a multa aplicada, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança da diferença de ICMS do contribuinte substituído quando o frete, elemento integrante da base de cálculo, não foi considerado na retenção efetuada no regime de substituição tributária.

2. Em lançamento de ofício, o prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN.

3. Configura julgamento ultra petita a redução judicial da multa tributária sem pedido expresso da parte autora.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº
0003098-92.2008.814.0051
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, negando provimento ao apelo da Distribuidora CERPA do tapajós Ltda, e dando parcial provimento à Apelação do Estado do Pará,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
DISTRIBUIDORA CERPA DO TAPAJÓS LTDA
,
e outro pelo
ESTADO DO PARÁ
,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito
(proc. nº
0003098-92.2008.814.0051
), ajuizada pela
Distribuidora Cerpa do Tapajós Ltda.
em face do Estado do Pará.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora sustenta que atua no ramo de revenda de bebidas e adquire mercadorias da Cervejaria Paraense S/A, estando submetida ao regime de ICMS por substituição tributária. Narra que, no ano de 2003, o Fisco Estadual realizou fiscalização referente ao período de janeiro a dezembro de 2002, concluindo pela suposta infração à legislação tributária estadual, lavrando os Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 0041469 e nº 041501, que deram origem aos processos administrativos correspondentes.

A autora alegou que os autos de infração tratariam da mesma situação fática, tendo sido aplicada a mesma penalidade em relação a diversas notas fiscais.

Sustentou, ainda, que seria indevida a cobrança do ICMS na condição de substituído tributário relativamente à prestação de serviço de transporte das mercadorias entre Belém e Santarém, defendendo inexistir suporte legal para tal exigência.

Aduziu também a ocorrência de decadência do direito de lançamento e pleiteou a nulidade dos lançamentos tributários, ou, alternativamente, a revisão da base de cálculo e da margem de valor agregado aplicada.

Após a devida instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a validade do lançamento tributário, porém, reduzindo a margem de valor agregado (MVA) aplicada na base de cálculo na prestação do frete do ICMS, e também, a multa aplicada, para o percentual de 10% sobre o valor do crédito tributário.

Da decisão, foram interpostas apelações por ambas as partes.

Em suas razões recursais a
DISTRIBUIDORA CERPA DO TAPAJÓS LTDA
sustentou, em síntese, a nulidade dos autos de infração lavrados pelo Fisco estadual, reiterando a tese de inexistência de responsabilidade tributária da empresa pelo recolhimento do ICMS incidente sobre o frete das mercadorias, afirmando que a obrigação tributária deveria recair sobre o substituto tributário.

Argumenta, ainda, que a exigência fiscal desconsiderou a sistemática da substituição tributária e incorreu em equívoco ao atribuir à apelante a responsabilidade pelo tributo supostamente não recolhido.

Sustenta também que a cobrança do valor remanescente do imposto diretamente do substituído contraria a estrutura jurídica da substituição tributária progressiva e que o Fisco deveria buscar eventual diferença de tributo junto ao substituto tributário, responsável pela retenção e recolhimento do imposto na cadeia de circulação da mercadoria.

Por sua vez, o
ESTADO DO PARÁ
também interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, ao determinar a redução da multa aplicada ao percentual de 10%, uma vez que tal pedido não foi formulado na petição inicial. Aduz que a autora limitou-se a pleitear a redução da margem de valor agregado (MVA) aplicada na base de cálculo do ICMS, não havendo qualquer pedido relacionado à redução da penalidade pecuniária.

Sustenta, assim, que o magistrado extrapolou os limites da lide ao modificar a multa aplicada pelo Fisco, violando o princípio da congruência entre pedido e decisão.

Defende, ainda, a correção da base de cálculo do ICMS apurada pela fiscalização e requer a reforma da sentença para afastar o capítulo que determinou a redução da multa.

Após, encaminhados os autos ao
Ministério Público
, o
parquet
deixou de se manifestar no feito uma vez que a presente lide trata de direito meramente patrimonial e individual, sem qualquer repercussão coletiva que justifique sua intervenção.

Em
acórdão
julgado pela
1ª Turma de Direito Público
deste E. TJPA, o recurso do Estado do Pará foi conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação referente à redução da multa imposta que não fora requerida na inicial. Todavia, o
apelo da distribuidora não foi conhecido
, sob o fundamento de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a autora/recorrente requereu a nulidade total do lançamento ou, “alternativamente“, a redução da margem de valor agregado-MVA ao patamar de 70% (setenta por cento), certo que a sentença havia determinado a redução da MVA para o percentual requerido, e o recurso não enfrentou de forma específica os fundamentos adotados na sentença, mas apenas reiterou argumentos da petição inicial, sem estabelecer efetiva contraposição à motivação utilizada pelo juízo de origem para reconhecer a validade do lançamento tributário e apenas reduzir a margem de valor agregado aplicada, entendeu-se pela
violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Face a decisão, a empresa interpôs
Recurso Especial,
argumentando violação aos arts. 289 e 514, II, do CPC/1973, bem como aos arts. 1.010, II e III, do CPC/2015, defendendo apesar da utilização da expressão pedidos “alternativos”, trata-se de pedidos sucessivos, os quais não impediria o exercício do direito de recorrer, e que a repetição dos pedidos da petição inicial nas razões recursais não configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em apreciação ao recurso, o
Ministro Relator
assentou que embora tenha grafado o termo "alternativo", a empresa, em verdade, elaborou pedidos em ordem sucessiva, nos termos do art. 289 do CPC/1973, de modo que o acolhimento do pedido subsidiário não afastava o interesse recursal quanto ao pedido principal, mais abrangente.

Concluiu, assim, que o apelo da Distribuidora Cerpa do Tapajós Ltda. atendia ao princípio da dialeticidade, cassando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do julgamento.

Vieram, portanto, os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à tempestividade, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual devem ser conhecidos.

No caso concreto, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 0041469 e nº 041501, lavrados pela Fazenda Pública Estadual em face da empresa Distribuidora Cerpa do Tapajós Ltda., os quais originaram os processos administrativos fiscais correspondentes e culminaram na constituição do crédito tributário objeto da presente demanda.

DO RECURSO DA DISTRIBUIDORA CERPA DO TAPAJÓS LTDA

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal lavrados pelo Fisco estadual, afirmando que teria sido indevidamente responsabilizada pelo recolhimento do ICMS incidente sobre operações sujeitas ao regime de substituição tributária, especificamente no que se refere à inclusão do valor do frete na base de cálculo do imposto. Argumenta, ainda, que na sistemática da substituição tributária o responsável pelo recolhimento do tributo seria o substituto tributário, não podendo o contribuinte substituído ser responsabilizado por eventual recolhimento a menor decorrente da ausência de inclusão do frete na base de cálculo do imposto.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia tem origem em fiscalização realizada pela Fazenda Estadual no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2002, ocasião em que foram lavrados os Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 0041469 e nº 041501, nos quais se constatou a ausência de recolhimento do ICMS incidente sobre a operação de transporte das mercadorias adquiridas pela empresa apelante, valor este que deveria integrar a base de cálculo do imposto na sistemática da substituição tributária.

A apelante sustenta que não poderia ser responsabilizada pelo recolhimento do imposto incidente sobre o frete, por se tratar de obrigação atribuída ao substituto tributário. Entretanto, tal argumento não encontra respaldo na sistemática jurídica da substituição tributária aplicável ao caso concreto.

A Constituição Federal autoriza expressamente a adoção da substituição tributária para frente, permitindo que a legislação atribua a terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido em operações subsequentes, mecanismo voltado à racionalização da arrecadação e à eficiência da fiscalização tributária. Nessa sistemática, embora o recolhimento inicial seja efetuado pelo substituto tributário, o contribuinte substituído permanece inserido na relação jurídico-tributária, podendo ser responsabilizado nas hipóteses em que a operação efetivamente realizada não corresponde àquela considerada na retenção antecipada.

No caso concreto, verifica-se que o lançamento tributário decorreu da constatação de que o valor correspondente ao frete não havia sido considerado na base de cálculo do ICMS retido anteriormente, circunstância que gerou diferença no montante devido. Nessas hipóteses, a legislação tributária autoriza a exigência do valor remanescente do contribuinte que realizou a operação subsequente, especialmente quando o elemento da base de cálculo não foi contemplado na retenção inicial.

Repiso, o
lançamento tributário foi realizado em razão da omissão de elemento integrante da base de cálculo do imposto, circunstância que legitima a atuação fiscal e autoriza a constituição do crédito tributário correspondente.

Portanto, não procede a alegação da apelante de que não poderia ser responsabilizada pela diferença apurada, pois, como amplamente discorrido, nas hipóteses em que o imposto não tenha sido integralmente retido ou recolhido pelo substituto tributário, a legislação admite a responsabilização do contribuinte que participa da operação econômica e aufere os efeitos da circulação da mercadoria.

A apelante também sustenta a inexistência de relação jurídica tributária entre o substituído e o Estado, invocando construção doutrinária no sentido de que a responsabilidade tributária recairia exclusivamente sobre o substituto tributário. Tal argumento, entretanto, não se sustenta à luz da própria estrutura do instituto da substituição tributária, que não afasta a incidência do tributo sobre as operações realizadas pelo contribuinte substituído, mas apenas desloca a responsabilidade inicial de recolhimento.

A responsabilidade do substituto tributário não implica exclusão absoluta da responsabilidade do substituído nas hipóteses em que a operação efetivamente realizada revele discrepância em relação àquela considerada no momento da retenção antecipada do tributo. Assim, identificada a insuficiência da base de cálculo anteriormente considerada, revela-se legítima a atuação do Fisco para exigir a diferença apurada.

Outro argumento apresentado pela apelante refere-se à suposta irregularidade do procedimento administrativo fiscal que culminou na lavratura dos autos de infração. Todavia, dos documentos constantes dos autos verifica-se que o procedimento observou as formalidades legais pertinentes, tendo sido oportunizado à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, inclusive com a apresentação de impugnações e recursos, os quais foram devidamente apreciados pela autoridade administrativa competente.

Não se identifica, portanto, qualquer vício formal capaz de macular a validade dos autos de infração ou do lançamento tributário deles decorrente.

A apelante também argumenta que os autos de infração teriam sido lavrados em duplicidade, tratando da mesma situação fática. Entretanto, a análise do conjunto probatório evidencia que cada auto de infração correspondeu a conjuntos distintos de documentos fiscais, ainda que relacionados à mesma natureza de infração, circunstância que não caracteriza duplicidade ilícita, mas apenas a individualização das condutas verificadas pela fiscalização.

No tocante à alegação de decadência do direito de lançamento, igualmente não prospera a tese recursal. Consta dos autos que a fiscalização realizada pelo Estado do Pará apurou supostas irregularidades referentes ao período de janeiro a dezembro de 2002, tendo sido lavrados os Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 0041469 e nº 041501 no ano de 2003, após a realização do procedimento fiscalizatório.

Considerando tratar-se de constituição de crédito tributário decorrente de lançamento de ofício, aplica-se a regra prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo a qual a Fazenda Pública dispõe do prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para constituir o crédito tributário. Assim, tendo os fatos geradores ocorrido no ano de 2002, o prazo decadencial iniciou-se em 1º de janeiro de 2003 e somente se encerraria em 31 de dezembro de 2007, razão pela qual a lavratura dos autos de infração ainda em 2003 ocorreu dentro do prazo legal, afastando-se, portanto, a alegação de decadência do direito de lançamento.

Desse modo, verifica-se que o lançamento tributário realizado pelo Fisco estadual observou os pressupostos legais e decorreu de procedimento administrativo regularmente instaurado, inexistindo fundamento jurídico capaz de justificar a declaração de nulidade dos autos de infração impugnados.

A sentença recorrida, ao reconhecer a validade do lançamento tributário e apenas ajustar determinados critérios utilizados na apuração do crédito fiscal, examinou adequadamente a matéria posta em juízo, não havendo razão para acolher as pretensões deduzidas pela apelante no sentido de anular integralmente a exigência tributária.

Desta feita, os argumentos apresentados pela Distribuidora Cerpa do Tapajós Ltda. não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual o
recurso não merece provimento.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

No tocante à Apelação interposta pelo Estado do Pará, verifica-se que o ente estatal sustenta que a sentença teria extrapolado os limites do pedido ao reduzir o percentual da multa aplicada, sem que houvesse requerimento expresso nesse sentido na petição inicial.

Analisando a exordial, observa-se que a autora postulou, essencialmente, a declaração de nulidade do lançamento tributário e, alternativamente, a alteração da base de cálculo do imposto e da margem de valor agregado aplicada, não havendo pedido quanto à redução do percentual da multa.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença, ao determinar a redução da multa aplicada, acabou por apreciar matéria não submetida à apreciação jurisdicional pelas partes, configurando hipótese de julgamento ultra petita, em afronta ao princípio da congruência que rege a atividade jurisdicional.

Nos termos da sistemática processual civil, o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites do pedido formulado pelas partes, sendo vedado conceder providência diversa ou além daquilo que foi requerido.

Assim, assiste razão ao Estado do Pará quanto a esse ponto específico, devendo ser afastado da sentença o capítulo que determinou a redução da multa aplicada.

Por outro lado, quanto aos demais aspectos da decisão, especialmente no que concerne à análise da incidência do ICMS no regime de substituição tributária e à adequação da margem de valor agregado aplicada, não se verificam elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos,
NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DA DISTRIBUIDORA CERPA DO TAPAJÓS LTDA E DANDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, tão somente para afastar da sentença o capítulo que determinou a redução da multa aplicada, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026